Tribunal: TJMT
Processo: 0005661-97.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
RAC No 0005661-97.2016.8.11.0007
VISTOS...
Consta na certidão de prevenção Id. 4029486, Recurso de Apelação e Remessa Necessária no 28343/2010, distribuído anteriormente ao Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, com o mesmo objeto e partes do presente Recurso de Apelação no 0005661-97.2016.8.11.0041.
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção ao gabinete do Dr. Márcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito convocado para atuar como relator dos processos que compõe o acervo do Desembargador Luiz Carlos da Costa na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que se encontraram conclusos a mais de 100 (cem) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado